Tribunal: TJES
Processo: 5001190-26.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-26.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: MAGNO CLEMENTE MANHONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001190-26.2024.8.08.0016

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
MAGNO CLEMENTE MANHONI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÕES COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. NULIDADE PARCIAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO APENAS QUANTO À PONTUAÇÃO E À PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA CNH. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual a parte autora objetiva afastar a pontuação decorrente de infrações de trânsito e a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de que não era o condutor do veículo à época dos fatos.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade dos efeitos das infrações exclusivamente quanto à pontuação lançada no prontuário do autor e à penalidade de suspensão do direito de dirigir, mantendo hígidas as autuações em si.

Embora o recorrente sustente a impossibilidade de indicação tardia de condutor, verifica-se que a preclusão prevista no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, não afastando o controle jurisdicional nem o direito de demonstrar, em juízo, a real autoria das infrações.

No caso concreto, a parte autora apresentou declarações dos reais condutores, com reconhecimento de firma, assumindo expressamente a responsabilidade pelas infrações, inexistindo impugnação eficaz capaz de desconstituir tais elementos probatórios.

A atuação do DETRAN/ES, embora limitada ao registro e gestão dos pontos no prontuário do condutor, não impede o reconhecimento judicial de erro na imputação da pontuação quando comprovada a inexistência de responsabilidade do proprietário.

Assim, correta a sentença ao afastar apenas os efeitos administrativos da pontuação e da suspensão da CNH, sem invalidar os autos de infração em si, preservando a legalidade do sistema e a responsabilidade do real infrator.

Inexistem elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem, que apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e solucionou a controvérsia de forma proporcional e fundamentada.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)